Tribunal: TJES
Processo: 5023056-62.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023056-62.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANE RODRIGUES TOFOLI
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023056-62.2022.8.08.0048

RECORRENTE: CHRISTIANE RODRIGUES TOFOLI

RECORRIDOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. DESISTÊNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO REQUERIDA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO REQUERIDO E O DANO SOFRIDO PELA AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

CHRISTIANE RODRIGUES TOFOLI
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e
THIAGO GONZALEZ
, através da qual alega que teve seu nome exposto em vídeos e postagens publicadas pelo segundo requerido, que possui conta com mais de 7.500 seguidores, o que vem causando transtornos a autora, razão pela qual postula a retirada dos vídeos da conta do segundo requerido; que ele seja proibido de mencionar seu nome; e reparação por dano moral.

Em contestação (ID. 4928062), a empresa Requerida sustenta, a requerida alega a ausência de responsabilidade, visto que não há dever legal da rede de monitorar todas as postagens feitas por seus usuários, não havendo que se falar em dever de indenizar, pois não há cabimento em responsabilizar a empresa pela má utilização de alguns usuários. Além disso, a empresa alega que não há impossibilidade de excluir as postagens ou até mesmo a conta do requerido Thiago e não poderia privá-lo de utilizar a conta, que inclusive é usada para divulgação de seus serviços, salvo por meio de decisão judicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4928068), que julgou extinto o feito sem análise de mérito com relação ao Requerido Thiago Gonzales, ante a ausência de citação, e
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral com relação ao Requerido FACEBOOK.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4928072), apresentando novo endereço do 2º Requerido para citação, de modo que não deve ser extinto o feito com relação a ele, inclusive porque novo endereço poderia ter sido obtido pelos diversos meios postos à disposição do Poder Judiciário. Quanto ao Requerido FACEBOOK, sustenta a ocorrência de conduta ilícita e falha na prestação de serviço por parte da empresa, vez que possui o dever de remover postagens ofensivas que vão contra os seus termos de uso da própria plataforma, no mais, aduz a existência de dano moral. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedente os pleitos formulados na exordial.

O Requerido FACEBOOK, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4928079), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, acerca da extinção do feito sem resolução mérito com relação ao Requerido Thiago, analisando detidamente os autos, entendo que merece prosperar as alegações da Recorrente.

Explico.

O artigo 485, III e § 1°, do CPC estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado,
pessoalmente
, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

Desta feita, da análise dos autos, verifico que a autora foi intimada, através de seu patrono, para tomar ciência da devolução dos ARs infrutíferos, sem qualquer ato judicial que demandasse alguma resposta.

Ademais, não foram esgotados os meios legais para a comunicação da autora (e não do advogado) para que informasse novo endereço do Requerido Thiago e manifestasse interesse ou não no prosseguimento da demanda com relação à ele, sendo que somente após tais tentativas, o silêncio pode ser entendido como desistência tácita.

Ademais, a necessidade de intimação pessoal do autor antes de se extinguir o feito é entendimento consolidado nos tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO CREDOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PENDENTE DE EXAME. INEXISTÊNCIA DE ATO IMPULSIONADOR DO FEITO A SER PRATICADO PELO EXEQUENTE. DESÍDIA DO DEMANDANTE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA. É indevida a extinção do processo por abandono da causa pelo exequente, com base no artigo 485, III, do CPC, quando a paralisação do processo não é imputável à omissão do demandante em tomar providência a seu cargo, mas em razão da inexistência de apreciação de pedido há muito realizado de expedição de alvará para a liberação de valores penhorados na conta dos executados. (TJMG; APCV 3110205-82.2013.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 23/03/2022; DJEMG 24/03/2022)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO APRECIADO. IMPULSO OFICIAL. ARTIGO 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 2º do Código de Processo Civil. Recurso provido. (TJMT; AC 0001799-30.2012.8.11.0017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Julg 26/10/2021; DJMT 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PETIÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É indevida a extinção do processo, por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias (CPC, art. 485, II e III, §1º). 2. A existência de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial pendente de análise pelo juízo, inviabiliza a extinção do processo, sem resolução de mérito, haja vista que a parte se encontrava no aguardo da apreciação de seu pedido para impulsionar o feito. (TJBA; AP 0016087-67.2010.8.05.0001; Salvador; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; Julg. 30/04/019; DJBA 07/05/2019; Pág. 544)

APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELO RECORRENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADO O ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Nota-se que o autor compareceu aos autos, adiantando-se ao resultado da diligência deferida na liminar para requerer a conversão do feito em ação executiva, diligência pertinente e compatível com processo, de modo que, cabia ao Juízo apreciar o pedido de acordo com o disposto no artigo 5º, XXX da CF e no artigo 2º do CPC. 3. Não restou configurada inércia ou o abandono da causa apta a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito, notadamente porque existe nos autos pedido pendente de apreciação pelo juízo. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0000630-72.2010.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018)

Por tais razões, não restou configurada a desistência tácita com relação ao Requerido Thiago, devendo prosseguir o feito com relação à ele.

No mais, no que concerne à responsabilidade do Requerido Facebook pelos danos morais sofridos pela Autora, consoante com o acervo fático-probatório dos autos, verifico que a Recorrente não logrou êxito em comprovar que o 1º Requerido, ora Recorrido, concorreu para a causa dos danos sofridos, por mais que o conteúdo disposto na rede social tenha causado abalo moral à Recorrente, tal fato não é imputado à parte Recorrida, vez que não é a causadora do dano, já que as postagens são de autoria do 2º Requerido. Assim, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte Recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

A Recorrente sustenta, ainda, que a Recorrida poderia ter procedido com o bloqueio da conta do 2º Requerido, ou com a exclusão das referidas postagens. Quanto à este ponto, coaduno com o juízo de piso no que segue:

“(...) a Lei nº 12.965/2015 (Marco Civil da Internet) é clara quanto aos limites da responsabilização do provedor por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro, à vista disso, extrai-se da legislação que o provedor só poderá ser responsabilizado por danos gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, nos limites técnicos de seus serviços, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, o que não é o caso dos autos.

Da mesma forma, verifica-se nos autos que as postagens em nome da autora já foram retiradas e não há como responsabilizar a requerida caso o terceiro (Sr. Thiago Gonzales) volte a divulgar vídeos ofensivos ou mencionar o nome da autora, pois, neste caso, este seria o responsável pelos danos causados a autora, de modo que não se pode punir a plataforma da ré por todas as vezes que pessoas de má-fé se utilizarem desta para ofender terceiros.

No ensejo, no caso dos autos, se a requerida tivesse realizado bloqueio na conta indicada pela autora, agiria contra o que diz a legislação, pois o acesso à internet é considerado essencial, de modo que o bloqueio sem ordem judicial que o embase priva direito do terceiro, pelo que não há que se falar em ato ilícito indenizável cometido pela ré.”

Por fim, verifico que as postagens reputadas ofensivas à Recorrente já foram devidamente excluídas, conforme apontado pelo magistrado
a quo.
Portanto, entendo por escorreita a sentença no que concerne ao FACEBOOK, devendo ser mantida a improcedência da ação em relação à parte em questão.

Sendo assim, entendo que a sentença impugnada deve ser parcialmente reformada para afastar o reconhecimento de desistência tácita com relação ao 2º Requerido, devendo os autos retornarem ao Juízo
a quo
para o regular processamento do feito em face da parte em questão, mantendo-se o julgamento antecipado do mérito em relação ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, para determinar o regular processamento do feito em relação ao 2º Requerido. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)